Tribunal: TJSP
Processo: 2173730-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2173730-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é agravado PAIC PARTICIPAÇÕES
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173730-23.2020.8.26.0000
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2173730-23.2020.8.26.0000 - São Paulo
AGRAVANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
AGRAVADO: PAIC PARTICIPAÇÕES LTDA.
VOTO No 17589
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Restituição de valores
indevidamente recolhidos a título de IPTU – Restituição deve
se dar, conforme o previsto no título executivo judicial, em
respeito à coisa julgada – Recurso desprovido
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em cumprimento de sentença, entendeu que a restituição de valores de
IPTU considerados indevidos devem se dar não a partir do ajuizamento da ação, como
pretende a ora Agravante, mas sim a contar do exercício no qual a ação foi ajuizada.
Sustenta a Agravante, em síntese, que a decisão fere a
jurisprudência deste Tribunal, bem como a Súmula 85 do STJ, devendo a repetição do
indébito abranger os valores pagos nos 05 (cinco) anos anteriores a data do ajuizamento
do processo. Pleiteia a reforma da decisão recorrida, para acolher integralmente a
impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município de São Paulo,
com homologação dos cálculos apresentados. Considerando que a questão impactará no
valor do ofício requisitório que será expedido para pagamento dos valores, requer ainda
que o presente recurso seja recebido com efeito suspensivo, para o fim de suspender o
andamento do cumprimento de sentença, até final decisão desse recurso.
Sem contraminuta, conforme certidão de fls. 99.
É o relatório.
Trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173730-23.2020.8.26.0000
3
que, em sede de cumprimento de sentença, julgou a impugnação apresentada pelo
Município, acolhendo-a em parte, dispondo que a repetição do indébito abrange os 5
(cinco) exercícios anteriores ao do exercício de ajuizamento da ação, abrangendo o
IPTU de 2013 inclusive.
Vislumbra-se da ação principal, que o título executado
assim dispos:
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial,
nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo
Civil para:
(i) declarar a inexistência de relação jurídico-tributária
entre as partes quanto ao recolhimento do IPTU dos
imóveis imóveis matriculados sob o n.o 21.461,
21.462,21.463 e 21.454, perante o 12o Oficial de Registro
de Imóveis de São Paulo, com inscrição cadastral na
Prefeitura de São Paulo sob os respectivos SQL n.o
112.529.0025-1,112-532.0021-0,
112.533.0017-7
e
112.516.0025- 4, desapropriados pela Ré ;
(ii) determinar à requerida que deixe de cobrar o IPTU
dos imóveis indicados na inicial;
(iii) condenar a requerida a restituir os valores
indevidamente recolhidos a título de IPTU referente aos
mesmos imóveis nos últimos 5 (cinco) anos, com juros de
mora à razão de 1% ao mês, a partir do trânsito em
julgado, consoante Súmula 188 do STJ, nos termos dos
artigos 161, § 1o e, 167, parágrafo único, do CTN, e
correção monetária incide sobre o indébito pago,
conforme a Tabela Prática para Atualização de Débitos
do Tribunal de Justiça, já modulada pelo STF que
determinou a aplicação do IPCA-E a contar do
desembolso, conforme entendimento cristalizado na
Súmula 162, do STJ.
Condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas
processuais, bemcomo a honorários advocatícios que fixo
em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art.85, § 2o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173730-23.2020.8.26.0000
4
e 3o, inciso I do CPC.
Após, fora negado provimento ao recurso de apelação
interposto pelo Município de São Paulo, nos seguintes termos:
APELAÇÃO – Declaratória de Inexigibilidade de IPTU
c/crepetição de indébito Imóvel desapropriado. Apesar
da demora na imissão da posse constata-se a
impossibilidade do exercício dosdireitos inerentes ao
domínio,
dada
a
desapropriação
pendente
de
indenização em virtude de precatórios - A autora ora
apelada, nãotem o domínio e gozo integral de sua
propriedade objeto da desapropriação. Os imóveis
objetos da desapropriação de matrículasno 21.461, 462 e
463
foram
incorporados
ao
patrimônio
da
Municipalidade apelante. Já em relação ao imóvel de
matrícula21.454, houve sentença que determinou a
desapropriação total e incorporação dos bens ao
patrimônio
da
expropriante.
Fotospanorâmicada
áreadesapropriadaqueapontamquea Municipalidade já
tem o domínio dos imóveis – Nos arts. 32 e 34 do CTN é
contribuinte do IPTU o proprietário, o titular do
domínioútil ou o possuidor, sendo fato gerador do
tributo, portanto, apenas a propriedade, o domínio útil e
a posse, ou seja, não é a titularidade do imóvel que faz
incidir o tributo, mas a posse ou o domínio útil,ambos
direitos que a apelante não mais detém. Precedentejurisprudencial
–
Sentença
Mantida
–
Recurso DESPROVIDO
Como sabido, na fase de cumprimento de sentença é
imperioso que se observe o quanto definido no título executivo judicial, uma vez que a
alteração no quanto definido por ele ofende a coisa julgada.
A propósito, enunciam os artigos 502 e 508 do CPC:
Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a
autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão
de mérito não mais sujeita a recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173730-23.2020.8.26.0000
5
Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito,
considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as
alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao
acolhimento quanto à rejeição do pedido.
Portanto, descabidos os argumentos contidos no recurso
do Município de São Paulo.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
mantendo – se a decisão do juízo a quo.
MÔNICA SERRANO
Relatora